Tribunal: TJMT
Processo: 1000066-96.2022.8.11.0005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000066-96.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BERENICE MENDES ALVES - CPF: 067.940.114-84 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CNPJ: 10.835.932/0001-08 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
-
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - PREEXISTÊNCIA DE 11 (ONZE) negativaçÕES EM NOME Do AUTOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DIREITO AO CANCELAMENTO DO DÉBITO – - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA
-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no i. 129946941, que
julgou improcedente o pedido inicial
, condenando a parte autora em litigância de má-fé ao pagamento de multa no valor equivalente de um salário mínimo, a ser revertido em favor da reclamada, conforme prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Da análise do documento anexado nos autos (id. 129946918), constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, no valor de
R$ 194,23 (cento e noventa e quatro reais e vinte e três centavos),
que afirma desconhecer.

Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas telas sistêmicas, que se cuidam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (grifei)

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que a autora, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
05/11/2021 – id. 129946918
), já possuía
outras 11 (onze) anotações preexistentes
no cadastro de inadimplência,
conforme consulta abaixo:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: BERENICE MENDES ALVES

DATA NASCIMENTO: 15/07/1984

CPF: 067.940.114-84

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: CASA BRASIL

ENT.ORIGEM: CDL - GOIANIA / GO

DATA VENCIMENTO: 26/08/2017

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: __512_5_263

VALOR: 140,00

DATA INCLUSAO: 18/10/2021

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: ANDREA C PEREIRA EIRELI- R A MO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3337-2047

DATA VENCIMENTO: 08/12/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000000032886

VALOR: 450,00

DATA INCLUSAO: 25/06/2022

* CREDOR: CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 810 195

DATA VENCIMENTO: 25/06/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 105138770-05/21

VALOR: 50,63

DATA INCLUSAO: 26/08/2021

* CREDOR: CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 810 195

DATA VENCIMENTO: 25/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 105138770-04/21

VALOR: 50,63

DATA INCLUSAO: 26/08/2021

* CREDOR: CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 810 195

DATA VENCIMENTO: 25/04/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 105138770-03/21

VALOR: 50,63

DATA INCLUSAO: 26/08/2021

* CREDOR: CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 810 195

DATA VENCIMENTO: 25/03/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 105138770-02/21

VALOR: 50,63

DATA INCLUSAO: 26/08/2021

* CREDOR: CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 810 195

DATA VENCIMENTO: 25/02/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 105138770-01/21

VALOR: 50,60

DATA INCLUSAO: 26/08/2021

* CREDOR: CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 810 195

DATA VENCIMENTO: 25/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 105138770-12/20

VALOR: 50,24

DATA INCLUSAO: 26/08/2021

* CREDOR: CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 810 195

DATA VENCIMENTO: 25/12/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 105138770-11/20

VALOR: 89,94

DATA INCLUSAO: 26/08/2021

* CREDOR: CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 810 195

DATA VENCIMENTO: 25/11/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 105138770-10/20

VALOR: 80,92

DATA INCLUSAO: 26/08/2021

* CREDOR: CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 810 195

DATA VENCIMENTO: 25/10/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 105138770-09/20

VALOR: 80,92

DATA INCLUSAO: 26/08/2021

* CREDOR: CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 810 195

DATA VENCIMENTO: 25/09/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 105138770-08/20

VALOR: 80,92

DATA INCLUSAO: 26/08/2021

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - GOIANIA / GO

ENDEREÇO: RUA 8, 624

BAIRRO: SETOR OESTE

CIDADE: GOIANIA / GO

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 12 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.731.868.365-10

27/06/2022 16:57:33-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Em consequência,
afasto
a condenação em litigância de má-fé, visto não restar demonstrado que a recorrente/reclamante tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para declarar a inexistência do débito negativado, no valor de

R$
194,23 (cento e noventa e quatro reais e vinte e três centavos
), afastando a condenação em litigância de má-fé.

Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito à presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2022